Tribunal: TCU
Processo: 001.234/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1003/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação constante do item 1.6 do Acórdão 3185/2020-TCU-Plenário ; dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e apensar os presentes autos ao TC Processo 008.064/2019-9 (Relatório de Auditoria), conforme determinação constante do Acórdão 3185/2020-TCU-Plenário , de acordo com o parecer da SeinfraRod: 1. Processo TC- Processo 001.234/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.